Tribunal: TJES
Processo: 5022686-92.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias; 1/3 de férias
Data de julgamento: 2022-09-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5022686-92.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TEREZA CRISTINA BARBOSA DA SILVA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

VISTOS EM INSPEÇÃO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. DIREITO DE GOZAR O PERÍODO DE FÉRIAS DE 45 DIAS. ARTIGO 48 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 115/1998. ALEGA A AUTORA QUE O PROFESSOR POSSUI 45 DIAS DE FÉRIAS, CONTUDO O TERÇO DE FÉRIAS É CALCULADO SOBRE 30 DIAS. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE UM TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE OS 45 DIAS DE FÉRIAS QUE FAZ JUS O MAGISTÉRIO ESTADUAL, ENQUANTO ATUAR EM REGÊNCIA DE CLASSE, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO, DEVENDO PAGAR A DIFERENÇA DO VALOR A MENOR DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A AUTORA NÃO COMPROVOU NOS AUTOS QUE EXERCEU ATRIBUIÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE E, PORTANTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INCIDÊNCIA DE 1/3 DE FÉRIAS SOBRE OS 45 DIAS. RECURSO INTERPOSTO, VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. ANALISANDO DETIDAMENTE TODO O CONTEÚDO PROBATÓRIO DESTES AUTOS, VERIFICO QUE O TERÇO (1/3) CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DEVE INCIDIR SOBRE O PERÍODO EFETIVAMENTE GOZADO PELO SERVIDOR, SENDO A AUTORA PROFESSORA EM EXERCÍCIO, CONFORME DEMONSTRADO NOS AUTOS EM ID 2932578, RAZÃO PELA QUAL DEVE O BENEFÍCIO INCIDIR EM RELAÇÃO A TODO O PERÍODO DE 45 DIAS. ENTENDER DE FORMA DIVERSA, DIANTE DA PROVA DOS AUTOS LEVARIA A SITUAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO DO ESTADO SOBRE O SERVIDOR.
ISTO POSTO, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, E LHE DOU PROVIMENTO, PARA RECONHECER O DIREITO À PERCEPÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS DE FÉRIAS, E EM CONSEQUÊNCIA, CONDENAR O REQUERIDO A PAGAR À RECORRENTE AS DIFERENÇAS DO VALOR PAGO A MENOR, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, DEVIDAMENTE ATUALIZADOS PELOS ÍNDICES APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.